Tribunal: TJMT
Processo: 1005177-47.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005177-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ISRAEL VENDRAME - CPF: 018.927.878-14 (AGRAVANTE), RAFAEL ABDALA CARVALHO - CPF: 034.285.361-93 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), JOSE RICARDO FRANCISCO ALVES - CPF: 475.784.679-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER CARAMALAC SIMOES - CPF: 528.163.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1005177-47.2020.811.0000

AGRAVANTES: ISRAEL VENDRAME

AGRAVADOS: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DA PARTE COMERCIAL DO IMÓVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – PARCIAL PROVIMENTO –
PRELIMINARES
: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA AUSÊNCIA DA JUNTADA DE CÓPIA DE PEÇAS ESSENCIAIS E NULIDADE POR DECISÃO
ULTRA PETITA
– REJEIÇÃO –
MÉRITO

– ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA AO ENTEDIMENTO DO STJ – DESCABIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRIBUNAL - ARTIGO 932, INCISOS IV E V, DO CPC/15 E SÚMULA Nº 568/STJ – DECISÃO FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se de uma detida análise do que fora decidido, as peças colacionadas aos autos mostram-se satisfatórias à compreensão da controvérsia, não há qualquer prejuízo à análise do recurso.

Ainda que o pedido contido nas razões do agravo de instrumento seja genericamente de penhora integral do imóvel matriculado sob nº 1.032, verifica-se que a ora decisão recorrida apenas considerou a finalidade mista do referido imóvel e deferiu a penhora parcial deste imóvel, não havendo que se considerar decisão
ultra petita
.

Evidenciada a impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, consoante determina a regra do §1º do art. 1.021, do Código de Processo Civil/15, não prospera a preliminar de inadmissibilidade do agravo.

Não há falar-se que a decisão recorrida contraria o entendimento e a orientação do STJ, se restou comprovado que se encontra totalmente embasada na jurisprudência deste Tribunal, consoante estabelece o artigo 932, incisos IV e V, do CPC/15, bem como na Súmula 568 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº 1005177-47.2020.811.0000

AGRAVANTES: ISRAEL VENDRAME

AGRAVADOS: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ISRAEL VENDRAME
, contra a decisão que rejeitou os embargos declaratórios interpostos pelo ora agravante, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
(ora agravada), e reformou a decisão singular para que seja deferida a penhora da parte comercial do imóvel matriculado sob o nº 1.032, por restar comprovado que parte do mesmo não preenche os requisitos de impenhorabilidade.

Preliminarmente, reeditando os termos do recurso de embargos de declaração, sustenta o agravante que ocorreu omissão na decisão recorrida, posto que não foram juntadas peças obrigatórias a interposição do recurso de agravo de instrumento, consoante exigido pelo artigo 1.017 do CPC/15.

Afirma, ainda, tratar-se de decisão
ultra petita
porquanto em nenhum momento a agravada sustentou em suas razões no agravo de instrumento que o imóvel era misto “residencial e comercial”, bem como não trouxe nenhum pedido, ainda que subsidiário, requerendo a penhora parcial do imóvel com o consequente fracionamento do imóvel como deferido pela decisão monocrática agravada.

No mérito, destaca que a decisão agravada viola entendimento consolidado pela Corte Superior de Justiça onde reconhece que o exercício da profissão no imóvel em que o devedor reside não lhe retira a característica de bem de família, mas, ao contrário, reforça a sua proteção dada a essencialidade para preservação da dignidade humana.

Sustenta que o imóvel em questão não é o que se comumente denomina “imóvel misto”, visto que como comprovado no auto de constatação pelos servidores do Poder Judiciário em cumprimento à diligência determinada pelo Juízo da instância ordinária, o agravante no mesmo imóvel possui sua moradia e também desenvolve sua atividade comercial, ressaltando que a atividade empresarial exercida é de pequeno porte, motivo pelo qual a residência e seu trabalho “se confundem” no mesmo local, logo todo o uso do bem é direcionado para o sustento do agravante e de sua família.

Sob tais argumentos, pugna
pela reconsideração monocrática da decisão agravada com a manutenção da decisão de primeiro grau ou, alternativamente, pela submissão da irresignação ao colegiado.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 48657966, pela inadmissibilidade do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO Nº 1005177-47.2020.811.0000

AGRAVANTES: ISRAEL VENDRAME

AGRAVADOS: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática desta relatora que
rejeitou os embargos declaratórios interpostos pelo ora agravante, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
(ora agravada), com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, e reformou a decisão singular para que seja deferida a penhora da parte comercial do imóvel matriculado sob o nº 1.032, por restar comprovado que parte do mesmo não preenche os requisitos de impenhorabilidade.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão (ID. 42581462):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
contra a decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, na Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face dos terceiros interessados, deferiu “o pleito atinente à impenhorabilidade do imóvel penhorado por se tratar de bem de família e, via de consequência, afasto a penhora que recaiu sobre o aludido imóvel.” do avalista, ora agravado,
ISRAEL VENDRAME
.

Em síntese, sustenta a agravante que restou comprovado nos autos, através de dois mandados de constatação cumpridos por Oficiais de Justiça, que o imóvel não é destinado à moradia do agravado, funcionando, inclusive, duas empresas de grande porte no local, conforme certidão detalhada de constatação.

Afirma, ainda, que o próprio agravado se contradiz ao juntar aos autos seu termo de separação judicial, porquanto naqueles documentos resta evidente que o bem penhorado aqui nestes autos não se trata do único bem do agravado, caindo por terra, mais uma vez, as alegações de impenhorabilidade por ser o único imóvel.

Assim, por não existir provas de ser este o único imóvel destinado à sua moradia, ônus este que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, aliado ao fato de que o imóvel é destinado para fins comerciais em sua maioria e existirem outros imóveis em nome do executado, deve ser afastada a tese de impenhorabilidade, de forma que fique autorizado o agravante a realizar a penhora, avaliação e alienação judicial do bem, evitando maiores prejuízos do que os já suportados até aqui.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

Liminar indeferida - ID nº 36009969.

Ao apresentar a contraminuta, o agravado requer a manutenção da decisão recorrida e o desprovimento do recurso (ID nº 37152468).

As informações foram prestadas pelo juiz a quo no ID nº 38312464.

É o relatório.

Decido
.

Denota-se dos autos que a cooperativa bancária agravante ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face dos executados, visando o recebimento de seu crédito no valor de R$ 319.455,42, referente à Liberação de Crédito (ID. 35821983).

Sobreveio a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob n. 1.032 do CRI de Tangará da Serra/MT, proferida pelo Dr. Flávio Maldonado de Barros, in verbis:

“Restou devidamente comprovado nos autos que o bem em questão se destina à sua residência. Afinal, da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 223 constou a existência de “um pequeno apartamento ocupado para moradia de Israel Vendrame”.

[...]

Já o documento de fls. 248/255, não obstante faltante a folha que indicaria os bens imóveis comuns do casal, no item “4.2” de fls. 252/253, é perfeitamente possível verificar quais são os bens e direitos pertencentes ao executado, sendo certo que o único imóvel urbano seria aquele objeto da discussão em questão e, como já dito, seria utilizado como sua residência.

Não se desconhece a existência de outros imóveis de propriedade do executado, porém, seriam imóveis rurais e, do compulsar dos autos, não consta qualquer elemento de convicção dando conta de que não residiria no imóvel penhorado, mas, sim, em outro imóvel de sua propriedade. Ao contrário disso, o auto de constatação de fls. 140/141 é expresso em apontar, no que se refere ao imóvel matriculado sob n. 20.915, “que não existe nenhum morador na área descrita pela referida matrícula”.

Aliás, do aludido o auto de constatação de fls. 140/141 constou expressamente: “que segundo informações de testemunhas, o proprietário da área Sr. Israel Vendrame não reside e nem nunca residiu na área”.

Vale dizer, ainda, que o documento de fls. 248/255 data dos idos de 2006, enquanto a certidão de fl. 201 data de 26 de novembro de 2018, de modo que, mais atualizada, indica que o executado, no momento, é proprietário apenas dos imóveis matriculados sob n. 1.032 e sob n. 20.915.”

Contra referida decisão a Cooperativa Bancária agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Na espécie, discute-se (im)penhorabilidade do bem imóvel matriculado sob n. 1.032 do CRI de Tangará da Serra/MT.

Observa-se da primeira Certidão do Oficial de Justiça que (ID. 35821978):

AUTO DE CONSTATAÇÃO

Certificamos nós Oficiais de Justiça abaixo assinados que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo(a) MM Juiz(a) de Direito da Primeira Vara Cível e extraído dos autos acima identificados, nos dirigimos aos endereços descritos no r. mandado, nesta cidade e Comarca e ali sendo PROCEDEMOS À CONSTATAÇÃO DOS IMÓVEIS:

• A) IMÓVEL SOB MATRÍCULA N.º 1.032:

No dia 10/04/2018 às 16:20 horas, nos dirigimos até o imóvel urbano descrito na matrícula N.º 1.032, acompanhados pelo representante legal da parte exequente Dr. Daniel Victor Farias Castro, OAB 17.609, ocasião em que constatamos
se tratar de um prédio comercial e residencial
, na qual a recepcionista da parte térrea, Sra. Márcia, informou que lá funciona a empresa COFEMA, que segundo ela, é de propriedade do requerido Sr. Israel Vendrame, cuja empresa se trata de uma representação comercial de insumos agrícolas, sendo que, o
segundo andar do prédio é composto por duas salas comerciais
, em que uma encontra-se alugada para a empresa AMAGGI, e
a outra encontra-se desocupada
; no terceiro andar, segundo a informante,
existem 02 (dois) apartamentos residenciais alugados
, na oportunidade solicitamos da Sra. Márcia cópia dos contratos de locação, momento em que fomos informados que tais contratos estariam sob posse da Imobiliária DHM.
Questionada se o requerido Israel Vendrame residiu ou reside naquele imóvel, a Sra. Márcia informou que ele já residiu no imóvel há alguns anos, porém, desde que ela começou a trabalhar na empresa, há 03 (três) anos, ele não mais residiu no local.

Diante das informações acima prestadas, respondemos a Vossa Excelência as seguintes questões:
1. Quem reside no imóvel sob matrícula 1.032?

Constatamos que para fins residenciais, há dois apartamentos locados para terceiros, onde não foi possível obter os nomes dos moradores, contudo, nenhum deles é o requerido Israel Vendrame.

2. É desenvolvida alguma atividade comercial/produtiva no local?

No imóvel é desenvolvida pelo requerido Israel Vendrame uma atividade comercial com a empresa COFEMA, e as demais salas do imóvel são utilizadas para fins de locação comercial e residencial.”

No entanto, ainda existindo dúvida sobre qual a finalidade do imóvel, o d. magistrado determinou (ID.35821984): “EXPEÇA-SE novo mandado de constatação para que o Sr. Oficial de Justiça se dirija até o endereço do imóvel alvo da Matrícula n. 1.032 (fls. 60/61) a fim de aferir quem reside no respectivo imóvel e/ou se é desenvolvida alguma atividade comercial/produtiva no local, de modo que deverá tomar contato direito com os moradores/locatários.”

Aportou aos autos a seguinte certidão (ID.35821985):

“Certifico eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo(a) MM Juiz(a) de Direito da Primeira Vara Cível e extraído dos autos acima identificado, dirigi-me ao endereço mencionado no r. mandado, nesta cidade e Comarca e ali sendo CONSTATEI que o imóvel com matrícula 1032 do RGI local trata-se de edifício com três pavimentos (térreo mais dois andares) e possui a seguinte ocupação:
TERREO (sala comercial com frente para a avenida Brasil) é ocupado pela empresa COFEMA Comércio de Insumos Ltda, de propriedade de Israel Vendrame e seu filho Jonas Vendrame, e os fundos sendo utilizado como estacionamento do proprietário e locatários);
1º ANDAR
tendo duas salas comerciais ocupadas (alugadas) pela empresa AMAGGI,
e, um pequeno apartamento ocupado para moradia de Israel Vendrame;

2º ANDAR
possui dois apartamentos administrados pela imobiliária DHM e alugados atualmente para Miquelangelo Basso e Jovialdo (AMBEV). Para tal constatação adentrei em todos os ambientes do imóvel e conversei com o proprietário do imóvel bem como com funcionários e locatários que foram encontrados.
O referido é verdade e dou fé. Tangara da Serra, 22 de outubro de 2019.”

Verifica-se portanto que o imóvel em questão é amplamente comercial e ainda que se considere que o agravado reside em uma da salas, pode-se considerar portanto, sua
finalidade mista
.

A Lei nº
8.009
/90, assim dispõe acerca da impenhorabilidade do bem de família:

“Lei 8.009/90 - Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.”

Logo, para que se constitua a proteção do bem de família é necessário que: (a) o imóvel seja de propriedade do casal ou da entidade familiar; e (b) que os membros da família nele residam ou que os recursos obtidos com o aluguel são empregados para assegurar a moradia da família.

Percebe-se, assim, que a impenhorabilidade conferida ao bem de família tem como finalidade garantir a habitação do devedor, não devendo ser empregada quando o bem tenha outras finalidades.

Tratando-se de bem imóvel misto, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a constrição parcial da propriedade, desde que seja possível o seu desmembramento e que não haja prejuízo para a área residencial, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA DIVISÍVEL. PAVIMENTOS INDEPENDENTES. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DO PAVIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial das Turmas componentes da Segunda Seção desta Corte Superior é firme no sentido de que o imóvel indivisível protegido pela impenhorabilidade do bem de família deve sê-lo em sua integralidade, sob pena de tornar inócua a proteção legal.

2. Contudo, esta Corte possui também o entendimento de que é

viável a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família,

quando desmembrável, e desde que este desmembramento não

prejudique ou inviabilize a residência da família.

3. No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou tratar-se de

imóvel com destinações distintas e separadas uma da outra, situando-se a

parte comercial no pavimento térreo e a residencial no pavimento

superior, ficando caracterizada a possibilidade de penhora da fração do

bem relativa à parcela de uso comercial.

4. A alteração do acórdão recorrido, para concluir pela indivisibilidade do imóvel ou afastar o seu uso comercial, na forma que pretende o recorrente, demandaria a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 573.226/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DE PARTE COMERCIAL DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.

I - Segundo a jurisprudência desta Corte, "o indeferimento da petição inicial, quer por força do não preenchimento dos requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor e o transcurso in albis do prazo para cumprimento da diligência determinada, ex vi do disposto no artigo 284, do CPC." (REsp 812.323/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 2.10.08).

II - É possível a penhora de parte do bem que não se caracteriza como bem de família quando, levando-se em conta as peculiaridades do caso, não houver prejuízo para a área residencial do imóvel também utilizado para o exercício de comércio.

III - Hipótese em que o andar inferior do imóvel é ocupado por duas lojas, ficando restrita a moradia dos recorridos ao andar superior. Recurso Especial provido.

(REsp 1018102/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2010, DJe 23/08/2010)

BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE DUPLA DESTINAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINOU A PENHORA DE IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA FAMILIAR, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. ALEGAÇÕES LEVANTADAS NAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO ESPECIAL CUJA VERACIDADE, SE COMPROVADA, PODE AUTORIZAR A PENHORA DA PARTE COMERCIAL DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA REANÁLISE PROBATÓRIA E READEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO JÁ FIRMADO POR ESTA TURMA NO JULGAMENTO DO REsp 1.018.102/MG. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - Conforme estabelece o artigo 1º da Lei n. 8.009/90, o imóvel destinado à residência familiar é impenhorável, salvo quando caracterizada alguma das hipóteses excepcionais previstas no artigo 3º.

2. - O Tribunal estadual, objetivando a efetivação da execução, determinou a penhora do imóvel em razão das circunstâncias colhidas durante todo o histórico processual que revelaram atitudes procrastinatórias do Executado e patrimônio suficiente para quitação da dívida.

3. - Os argumentos levantados nas contrarrazões do Recurso Especial são plausíveis diante das circunstâncias que envolvem o caso em análise.

4. - Tendo em vista a possibilidade da execução recair sobre a parte comercial do imóvel, conforme já decidido pela Terceira Turma desta Corte (REsp 1.018.102/MG), devem os autos retornar ao Tribunal estadual para reanálise probatória.

5. - Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem e, eventualmente concluindo tratar-se de imóvel com dupla destinação, prosseguir a execução com a penhora da parte comercial do imóvel.

(REsp 1150957/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 05/10/2011)

Neste contexto, considerando a ausência de demonstração nos autos de que a penhora parcial do imóvel poderia acarretar prejuízos à residência do agravado, impõe-se a reforma da decisão agravada, uma vez que sobre as partes destinadas ao uso comercial do imóvel não incide a proteção da Lei nº
8.009
/90.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
dou provimento parcial
ao recurso monocraticamente para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferida a penhora da parte comercial do imóvel matriculado sob o nº 1.032, por restar comprovado que parte do mesmo não preenche os requisitos de impenhorabilidade.

P.I.C.

Cuiabá, 15 de maio de 2020.
-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Irresignado, o executado, ora agravante, interpôs Recurso de Embargos de Declaração, que foram rejeitados nos seguintes termos (ID. 45561466):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

ISRAEL VENDRAME

interpõe recurso de embargos de declaração (ID nº 43127470), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão monocrática que deu parcial provimento ao
Recurso de Agravo de Instrumento

nº 1005177-47.2020.8.11.0000
,
interposto

por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT.

Em suma, sustenta que ocorreu omissão na decisão recorrida, posto que não apreciou a preliminar apresentada em contrarrazões que se assentava na ausência de cópias de peças obrigatórias, bem como de ato exigido pelo artigo 1.017 do CPC/15 para a declaração da inexistência de peças no processo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, tendo em vista a necessária inadmissibilidade do recurso.

Contrarrazões no ID nº 43864994.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, não se constata nenhuma das hipóteses supra citadas.

Isto porque, o Código de Processo Civil/15 dispõe em seu artigo 1.017, incisos I e III que:

“
Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

[...]

III – facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

Sobre a juntada das peças no recurso de agravo de instrumento,

Theotônio Negrão
disciplina que:

“O agravo de instrumento deve ser instruído
com as peças obrigatórias e também com as necessárias
ao exato conhecimento das questões discutidas.
A falta de qualquer dela autoriza o relator a negar seguimento ao agravo ou à turma julgadora o não conhecimento dele
(IX ETAB, 3ª conclusão; maioria).”
(in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 42ª edição, São Paulo: Saraiva, 2010, p. 649)
(g.n.).

Assim, de uma detida análise do que fora decidido, as peças colacionadas aos autos mostraram-se satisfatórias à compreensão da controvérsia, não havendo qualquer prejuízo à análise do recurso.

Assim, de se destacar que o fato de o embargante ter colacionado às suas contrarrazões a aventada preliminar, esta, por si só, não dá ensejo à modificação da decisão recorrida.

E mais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Destarte, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada subintende-se da decisão recorrida, torna-se desnecessária a reedição do julgado, pelo que,
nego provimento
aos presentes declaratórios.

P. I. C.

Cuiabá, 05 de junho de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

Pois bem
.

Preliminar - Da inadmissibilidade do Recurso de Agravo de Instrumento pela ausência da juntada de cópia de peças essenciais a análise da controvérsia.

Consoante bem exposto pela decisão prolatada em sede de embargos declaratórios: “
de uma detida análise do que fora decidido, as peças colacionadas aos autos mostraram-se satisfatórias à compreensão da controvérsia, não havendo qualquer prejuízo à análise do recurso.”

Razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada.

Preliminar - Nulidade por Decisão
Ultra Petita
.

É cediço que a decisão do julgador deve ficar adstrita à causa de pedir e ao pedido formulado na petição inicial, a qual fixa os limites da demanda (art. 141 do CPC/15). Assim, deve haver congruência entre o pedido e o
decisum
, sendo vedado ao juiz julgar aquém (
citra
ou
intra petita
), fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que foi pleiteado, nos casos em que a lei impõe iniciativa das partes.

Desta feita, ainda que o pedido contido nas razões do agravo de instrumento seja genericamente de penhora integral do imóvel matriculado sob nº 1.032, verifica-se que a ora decisão recorrida apenas considerou a finalidade mista do referido imóvel e deferiu a penhora parcial deste imóvel.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INCOERÊNCIA ENTRE O FUNDAMENTO E O DISPOSITIVO DO JULGADO. OCORRÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N.
9.494
/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART.
5º
DA LEI N.
11.960
/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. 1. Procede a afirmação do agravante quanto à incoerência entre os fundamentos da decisão e seu dispositivo, pois ao reconhecer a aplicação imediata do art. 1º- F da Lei n.
9.494
/97, com a redação dada pela Lei n.
11.960
/09 em relação aos juros de mora, a decisão reformou o acórdão recorrido, que se negou aplicar referido dispositivo à presente demanda, porquanto ajuizada após o início de sua vigência. 2. Em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial.
Não é considerado julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido.
Logo, não se sustenta a pretensão de reconhecimento de reformatio in pejus. Precedentes. Agravo regimental provido em parte para conhecer em parte do recurso especial do INSS e dar-lhe parcial provimento"(AgRg no REsp 1.388.959/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 25/10/2013.)

CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR. PEDIDO GENÉRICO E
JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADAS
. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ANATOCISMO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULATIVIDADE. ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS, APLICADA COMO FORMA DE CORREÇÃO DA DÍVIDA, DEVE SER EXTIRPADA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS P ARTES POR CONFIGURAR A PRÁTICA DO ANATOCISMO, VEDADO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. 2. É VEDADA A COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTA CONTRATUAL, JUROS REMUNERATÓRIOS OU MORATÓRIOS, AINDA QUE LIVREMENTE PACTUADOS. 3. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-DF - APL: 881706620068070001 DF 0088170-66.2006.807.0001, Relator: JOÃO MARIOSA, Data de Julgamento: 15/03/2010, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/03/2010, DJ-e Pág. 113)

Logo, não há que se considerar decisão
ultra petita
pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

No mérito, o agravante
destaca que a decisão agravada viola entendimento consolidado pela Corte Superior de Justiça onde reconhece que o exercício da profissão no imóvel em que o devedor reside não lhe retira a característica de bem de família, mas, ao contrário, reforça a sua proteção dada a essencialidade para preservação da dignidade humana.

Afirma ainda,

que o imóvel em questão não é o que se comumente denomina “imóvel misto”, visto que como comprovado no auto de constatação pelos servidores do Poder Judiciário em cumprimento a diligência determinada pelo Juízo da instância ordinária, o agravante possui sua moradia no mesmo imóvel que desenvolve sua atividade comercial, ressaltando que a atividade empresarial exercida é de pequeno porte, motivo pelo qual a residência e seu trabalho “se confundem” no mesmo local, logo todo o uso do bem é direcionado para o sustento do agravante e de sua família.

Contudo
, no caso, não procede a alegação do agravante de que a decisão recorrida contraria o entendimento e a orientação do STJ, porquanto, conforme acima explicitado, encontra-se totalmente embasada na jurisprudência deste Tribunal, consoante estabelece o artigo 932, incisos IV e V, do CPC/15.

Assim, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, amplamente embasado em decisões das Cortes Superiores e, considerando a ausência de demonstração nos autos de que a penhora parcial do imóvel poderá acarretar prejuízos à residência do agravado, impõe-se a reforma da decisão agravada, uma vez que sobre as partes destinadas ao uso comercial do imóvel não incide a proteção da Lei nº
8.009
/90.

Nestes termos, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020